Tribunal: TJDFT
Processo: 0712695-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712695-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO MURILO LEAL AGRAVADO: GLORIA CORREIA LEAL Despacho Nada a prover quanto ao pedido de suspensão do julgamento; se as partes fizerem acordo, deverão comunicá-lo ao Juízo de origem para eventual homologação. Mantenha-se na 25a Sessão Ordinária Virtual (ID no 17180406). Brasília, DF, 26 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO